Tribunal: TJDFT
Processo: 0725090-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725090-91.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUAJU CHOCOLATES LTDA, JULIANE DE AGUIAR MACEDO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O RELATÓRIO JUAJU CHOCOLATES LTDA interpôs apelação em face da sentença de ID 61874688, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela ora recorrente em face do recorrido. Consoante destacado no despacho de ID 62293364, o pedido de gratuidade de Justiça formulado na origem pela ora recorrente foi indeferido na sentença, ao fundamento de que "a despeito da alegação de hipossuficiência, a embargante não juntou aos autos qualquer documento apto a corroborar tal alegação, limitando-se a alegar insuficiência de recursos, não preenchendo, portanto, os requisitos do art. 98 do NCPC". O juízo ressaltou ainda que a parte é "pessoa jurídica, e para ser beneficiada com a gratuidade de justiça, deve comprovar a hipossuficiência, não bastando a mera alegação de crise econômica". No apelo, a recorrente reitera o pleito de Justiça Gratuita, ao simples argumento de que não possui condições de arcar com os custos do processo, o que não infirma os motivos invocados na decisão impugnada para indeferir a benesse. Não bastasse tal circunstância, a apelante promoveu o recolhimento das custas iniciais após a interposição do recurso, o que, ao contrário do quanto alega, evidencia a possibilidade de pagamento das despesas processuais. À vista dessas circunstâncias, foi concedido à apelante o prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que, sob pena de não conhecimento do recurso, comprovasse, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido de gratuidade da Justiça, ou efetuasse o preparo, na forma dobrada, consoante estabelece o art. 1.007, § 4o, do CPC. A recorrente manifestou-se no ID 62646171, colacionando aos autos a guia de ID 62646175, com o respectivo comprovante de ID 62646173. É o sumário dos acontecimentos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O preparo é pressuposto de admissibilidade recursal, e a apelante não litiga sob o pálio da gratuidade da Justiça. Tampouco restou demonstrada a necessidade de concessão do benefício. A recorrente, por meio da petição de ID 62646171, informa o suposto recolhimento do preparo; entretanto, os documentos de ID 62646175 e 62646173 não atendem adequadamente ao comando do art. 1.007, § 4o, do CPC, expressamente mencionado no despacho de ID 62293364, e de acordo com o qual "o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção", uma vez que o preparo foi efetuado na forma simples. Deveras, efetuado o preparo na forma simples, não em dobro, consoante determinação legal e judicial, tem-se por não recolhido de forma adequada o encargo processual, em que pese a segunda oportunidade ofertada à apelante para assim proceder. Não efetuado, pela recorrente, o adequado recolhimento do preparo, o apelo é deserto. A deserção implica juízo negativo de admissibilidade da apelação. DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do recurso. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator